Tribunal: CARF
Processo: 11610.006320/2003-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006320/2003-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.827 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
UNILEVER BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A
VERIFICAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS
ENVOLVIDOS. DECADÊNCIA CONTRA O FISCO. INOCORRÊNCIA.
O §5o, do art. 74, da Lei no 9.430/1996, confere o prazo de cinco anos, contado
da data da entrega da declaração de compensação para a Receita Federal
verificar a certeza e a liquidez do direito creditório utilizado pelo contribuinte
para quitar débitos próprios, mediante compensação, carecendo de fundamento
a tentativa de aplicar os prazos previstos no art. 150, § 4o, ou no art. 173, I,
ambos do CTN, para fins de reconhecer direito creditório e homologar
compensação tributária. Dentro do referido interregno temporal de cinco anos é
plenamente possível a verificação, pelo Fisco, da certeza e liquidez do direito
creditório reivindicado pela contribuinte, não havendo que se falar em
decadência.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente do ônus de comprovar o direito creditório
alegado, o recurso voluntário não pode ser provido.
Direito creditório que não se reconhece.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo
integralmente a decisão recorrida.

(assinado digitalmente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006320/2003-62
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.827 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006320/2003-62

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.827 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006320/2003-62

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima em face de
decisão exarada pela 7a Turma da DRJ/SP1, sessão de 24 de setembro de 2021 (fls. 224/240)1,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada perante aquele
Colegiado de 1o Piso (fls. 99/106), não homologando a compensação correlata aos créditos não
reconhecidos pela unidade de origem, nos termos do Despacho Decisório da EQPIR/PJ da
DERAT/SP, de 10/04/2008, com a seguinte formatação, no que mais interessa
“O
contribuinte
UNILEVER
BRASIL
LTDA,
CNPJ
61.068.276/0001-04, por seu procurador, o Sr. Marcelo Antônio
de Jesus, CPF 140.355.128-69, formalizou Declaração de
Compensação (fl. 01) através do presente processo, em
07/05/2003.
(...)
Do Saldo Negativo de IRPJ
10. 0 contribuinte que optar pela tributação com base no lucro
real com apuração anual obriga-se ao recolhimento mensal do
imposto de renda determinado sobre base de cálculo estimada. Os
recolhimentos por estimativa efetuados e o imposto de renda retido
na fonte são considerados antecipações, não se tratam de indébito
ou recolhimento a maior, mas podem ser deduzidos do imposto
devido apurado ao final do ano-calendário. Se o resultado
apurado for um saldo negativo, poderá ser restituído à pessoa
jurídica, conforme disposto nos incisos III e IV, §4°, art. 2° e no
inciso II, §1°, art 6°, da Lei n° 9.430/96:
(...)
Da análise do crédito alegado
IRPJ — IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
DIPJ 1999 — Ano-calendário 1998
41) 11. Neste ano-calendário, a empresa informa o valor de R$
11.987.195,26 como crédito a compensar (fl. 02).
12. Em consulta à DIPJ 1999 (n° 1088569), constatou-se que a
forma de tributação utilizada foi a do lucro real, com apuração
anual (fl. 41). Essa declaração foi liberada da malha cadastro em
19/01/2000 (fl. 42).

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.827 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006320/2003-62

13. A partir da análise do cálculo do imposto de renda desse ano
(fl. 51), verificou-se que o saldo negativo alegado pelo
contribuinte é resultado, basicamente, de imposto mensal pago por
estimativa e imposto de renda retido na fonte, que foram deduzidos
do imposto de renda devido.
14. Em pesquisa aos sistemas da RFB, descobriu-se que o crédito
aqui pleiteado já foi alvo de análise no processo n°
13804.002179/2001-15. Através do citado processo, o interessado
ajuizou Pedidos de Compensação e de Restituição de saldos
negativos de IRPJ e CSLL, apurados no ano-calendário de 1998,
existindo, inclusive, decisão em relação aos pedidos.
15. O despacho decisório emitido na ocasião (cópia às fls. 82 a 89)
deferiu parcialmente os pedidos, reconhecendo o saldo credor de
IRPJ no valor de R$ 7.776.392,88 e de CSLL no valor de R$
1.742.184,81. O contribuinte, então, interpôs recurso à 3a Turma
— DRJ — • São Paulo — I — SP, onde o processo encontra-se
atualmente pendente de decisão (fl. 79).
16. Feitas essas considerações, proponho que:
a) se homologue a compensação declarada até o limite do eventual
saldo remanescente do direito creditório reconhecido no processo
n° 13804.002179/2001-15, após atendidos os Pedidos de
Compensação ali presentes, bem como as compensações sem
processo ali discriminadas, nos termos do disposto no § 2° do art.
26 da IN SRF n° 600/05”.
A proposta foi acolhida pela Autoridade competente da DERAT/SP, na forma
seguinte (fls. 96):

Inconformada, a contribuinte interpôs a MI acima referida (fls. 99/106),
alegando, conforme bem resumido pela decisão de 1o Piso, em relatório aqui adotado:
“Regularmente cientificado do aludido Despacho Decisório, por via postal, em 22/04/2008
(fl. 96), o contribuinte protocolou manifestação de inconformidade em 20/05/2008 (fls.
97/104), apresentando seus argumentos de fato e de direito objetivando contestar as
conclusões da decisão administrativa, quais sejam, em síntese:
1) Inicialmente, após breve relato dos fatos, contesta a decisão emanada pela autoridade
administrativa que estabelece a homologação da compensação limitado ao saldo
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.827 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006320/2003-62

remanescente do direito credit6rio controlado no Processo Administrativo n°
13804.002179/2001-15, haja vista que o processo em questão encontra-se pendente de
julgamento, razão pela qual não há que se falar eventual saldo residual do crédito
pleiteado;
2) Salienta que o Processo Administrativo n° 13804.002179/2001-15 refere-se a diversos
períodos de glosa de crédito que devem ser analisados separadamente, circunstância que
impede a unido dos processos para fins de compensação, tornando imperiosos, assim,
sobrestar o seguimento dos ritos ligados ao presente processo até a decisão final exarada no
processo de controle do direito creditório;
3) Ressalta, por conseguinte, que a decisão padece de objetividade e remate, visto que se
reporta a outro processo pendente de conclusão, circunstância que impõe o sobrestamento
dos autos;
4) Na seqüência, reivindica a ocorrência da decadência do direito da Fazenda Nacional de
executar a retificação créditos veiculados na DCOMP, aduzindo argumentação que objetiva
ressaltar o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos dos eventos relacionados aos fatos
geradores inerentes ao ano-calendário de 1998, cujas importâncias apresentam-se
tacitamente homologados e definitivamente extintos, consoante regras contidas no art. 150,
caput e §4°, e 156, inciso V, do CTN. Por conseqüência, assevera que a autoridade
administrativa está impedida, por expressa determinação legal, de efetuar qualquer revisão
dos lançamentos por homologação realizado pelo contribuinte, uma vez que qualifica o
procedimento adotado pela autoridade fiscal como sendo um verdadeiro ato constitutivo de
créditos tributários, mediante glosa de despesas dedutíveis. Ampara suas argüições
mediante doutrina tributária e citação de julgados forenses e decisões administrativas
proferidas pelo Conselho de Contribuintes;
5) Reclama, ainda, que a compensação dos valores pleiteados contribuinte não pode sofrer
quaisquer tipos de restrições ou diminuições, visto que decorrentes de créditos outros que
não aqueles tratados no Processo Administrativo 13804.002179/2001-15;
6) Contesta que os créditos tratados no presente processo referem-se a pagamentos de IRRF
ligados ao ano-calendário de 1998, razão pela qual discorda dos termos da decisão
administrativa que, por sua vez, vincula a compensação ora requerida à utilização de
eventual saldo remanescente do Processo Administrativo n° 13804.002179/2001-15, haja
vista que não existe a alardeada incorporação do crédito pleiteado nestes autos;
7) Finalmente, requer que reformada a decisão administrativa para fins de homologar a
compensação integral dos valores.
Ato contínuo, a autoridade preparadora encaminha os autos A DRJ/SPOI para julgamento
da manifestação de inconformidade, ressalvando que a análise da matéria deve ser
realizada conjuntamente com o Processo Administrativo n° 13804.002179/2001-15, cujos
autos controlam o direito creditório discutido pelo contribuinte, encontrando-se pendente de
apreciação na 3a Turma da DRJ/SPOI (fls. 107).
Subseqüentemente, os autos retornaram à unidade de origem para fins de juntada dos autos
ao Processo Administrativo no 13804.002179/2001-15, naquela ocasião localizado
fisicamente na DIORT/DERAT/SPO (fl: 113), objetivando o atendimento das determinações
contidas na Portaria SRF n°6.129, de 02/12/2005 (fl. 115).
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.827 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006320/2003-62

Ulteriormente, a DERAT/SP expediu a Carta Cobrança datada de 08/05/2005 (fls. 117/119),
cientificada pessoalmente ao contribuinte em 20/05/2009 (fl. 117), cujo objeto noticia que a
análise do processo caracterizou a ausência de pagamento ou recolhimento insuficiente
para fins de quitação de débito constante de demonstrativo anexado aos autos.
Irresignado com o ato emanado pela autoridade preparadora, o interessado protocolou
petição, intitulada de “Recurso Voluntário”, protocolada em 10/06/2009 (fls. 120/135),
acompanhada dos documentos de fls. 136/170, por meio da qual oferece a exame suas
argüições de fato e de direito a seguir sintetizados:
1) Preambularmente, após concisa narração dos fatos constantes do processo, bem como
citação do art. 5°, inciso LV da CF/88 e do art. 2° da Lei n° 9.784, de 1999, argumenta que
sistematizando o principio do contraditório e da ampla defesa, a doutrina pátria aponta que
o referido principio deve ser interpretado a partir da conjugação de três postulados
essenciais: (I) a ciência do contribuinte de quaisquer atos administrativos que possam
influenciarem sua órbita de interesses, principalmente no curso do processo administrativo;
(II) a possibilidade do contribuinte reagir ao ato que lhe é imputado; e (III) o diálogo que
deverá existir entre a Administração Pública e o contribuintes antes da prolação de
qualquer decisão, na medida em que é salutar que os contribuintes possam influenciar no
amadurecimento do convencimento das autoridades fiscais sobre os assuntos submetidos a
sua apreciação;
2) Reivindica que não basta dar ciência ao contribuinte de determinada decisão proferida
no processo administrativo, sendo indispensável que a Administração Pública garanta a
esse contribuinte a possibilidade de apresentação de recurso em face da decisão que lhe foi
desfavorável;
3) Neste cenário, assevera que foi negado à Recorrente o pleno exercício de seu direito de
defesa, tendo em vista que a DRJ/SPOI não apreciou a manifestação de inconformidade
apresentada pela interessada, nem, tampouco, assegurou a possibilidade de interposição de
recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF);
4) Reclama que a DRJ/SPOI limitou-se a determinar o apensamento dos autos ao Processo
Administrativo n° 13804.002179/2001-15, em atendimento as disposições da Portaria SRF
n° 6.129, de 2005, sob a alegação de que ambos os processos pleiteiam o mesmo direito
credit6rio, fato que indica grave contradição na decisão proferida pelo órgão julgador, pois
contaram que ambos os processos supostamente tratam do crédito.
5) Enaltece que é evidente que a analisem da questão mereceria uma investigação mais
aprofundada, sendo preciso verificar todas as parcelas que compõem o saldo negativo de
IRPJ da empresa, não sendo assaz um mero exame perfunctório do ano-calendário que
originou o referido saldo negativo;
6) Questiona que fosse admitida a análise superficial realizada pela DRJ/SPOI, os
processos que hipoteticamente tenham sido objeto de erro de preenchimento da Declaração
de Compensação, indicando de forma equivocada o ano-calendário de origem do saldo
negativo pleiteado, estes seriam apensados inadequadamente, violando o direito de defesa
do contribuinte que sequer poderia alegar o equivoco que cometeu na transcrição das
informações no preenchimento da referida declaração ante a subtração de seu direito de
defesa, não lhe restando outra saída, sendo, submeter a matéria ao crivo do Poder
Judiciário;
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.827 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006320/2003-62

7) Registra que a situação em si é ainda mais grave, tendo em vista que a DRJ/SPOI
determinou o apensamento dos autos Processo Administrativo n° 13804.002179/2001-15, no
qual sequer exerceu plenamente o seu direito defesa, tendo em conta que a manifestação de
inconformidade foi considerada intempestiva, por ter sido protocolada após o prazo de 30
dias fixado pelo art. 15 do Decreto n° 70.235, de 1972, de modo que, a empresa, por um
equivoco cometido na contagem do prazo para apresentação de sua defesa, sequer pôde
exercer plenamente o seu direito ao contraditório;
8) Manifesta-se de acordo que em relação ao Processo Administrativo n°
13804.002179/2001-15 não houve violação ao principio do contraditório, visto que foi
regularmente cientificada da decisão , sendo-lhe garantida a oportunidade de agir, porém,
reafirma a ocorrência de afronta ao aludido principio no presente processo, tendo em vista
que a DRJ/SPOI pretendeu restringir completamente o direito de defesa do contribuinte,
determinando seu apensamento Aquele processo em que sai manifestação de
inconformidade foi considerada intempestiva;
9) Completa, ante exposto, resta claro que, independentemente do que vier a ser decidido em
relação ao mérito da compensação, deve ser prontamente cancelado a decisão da DRJ/SPOI
que determinou o apensamento dos autos ao Processo Administrativo n°
13804.002179/2001-15, com retorno dos autos à DRJ/SPOI para apreciação da
manifestação de inconformidade apresentada pela empresa em 20/05/2008;
10) Na seqüência, renova e complementa seus argumentos submetidos na peça impugnat6ria
primitiva, segundo asseverou a ocorrência da decadência do direito da Fazenda Nacional
de executar a revisão de créditos veiculados na DCOMP, argumentação que objetiva
ressaltar o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos dos relacionados aos fatos geradores
inerentes ao ano-calendário de 1998, cujas importâncias apresentam-se tacitamente
homologados, consoante regras contidas no art. 150, caput e §4°, e 156, inciso V, do CTN.
Sustenta suas ilações mediante citação de doutrina tributária;
11) Contesta, ainda, invocando dos dispositivos legais previstos no art.174, caput do CTN e
art. 74, §6° da Lei no 9.430, de 1996, alega que no caso em análise a constituição definitiva
do débito de IRPJ, veiculado na DCOMP, ocorreu 07/05/2003, de forma que o prazo de 5
(cinco) anos para que o Fisco ajuizasse a respectiva ação executiva foi extinto pelo instituto
da prescrição em 07/05/2008;
12) Avocando o art. 151 e 174 do CTN, antecipa sua discordância quanto a qualquer
iniciativa no sentido de justificar que a prescrição encontrava-se interrompida ou suspensa.
Nesse compasso, primeiramente, assevera que a única hipótese de suspensão do crédito
tributário que poderia ter ocorrido no tocante ao caso em análise, diz respeito ao art. 151,
inciso III do CTN, circunstância esta que não se substanciou em razão do fato da
manifestação de inconformidade ter sido apresentada pelo sujeito passivo em 20/05/2008,
logo, após a extinção do crédito tributário. Da mesma forma, não ha que se falar em
interrupção da prescrição, porquanto as hipóteses encontram-se limitadas As situações
expressamente indicadas no art. 174, do CTN;
13) Assim, considera que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu na data da
apresentação 'da Declaração de Compensação, e que não ocorreu nenhuma das hipóteses
de suspensão ou interrupção da prescrição previstas no CTN, restando claro que, ainda que
o referido processo não seja remetido para a DRJ/SPOI para fins de julgamento da
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, ainda assim deve ser
cancelada a cobrança do débito de IRPJ relativo ao mês de janeiro de 2003, no valor de R$
933.993,73, por estar definitivamente extinto pela prescrição;
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.827 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006320/2003-62

14) Encerra, assegurando que o art. 53 da Lei n° 11.941, de 2009, prevê expressamente que
a prescrição dos créditos tributários pode ser reconhecida de oficio pelas autoridades
administrativas, de modo que, tanto a DRJ/SPOI quanto o CARF poderão declarar, desde
logo, a decadência do débito de IRPJ em questão;
15) Finalmente, requer que seja acolhido e julgado inteiramente procedente o presente
Recurso Voluntário para fim de que o processo seja devolvido à DRJ/SPOI para apreciação
da Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, por cerceamento de
defesa. Alternativamente, caso não seja admitida a defesa interposta pelo requerente,
solicita que seja dado provimento A. petição no sentido de que seja cancelado o débito de
IRPJ relativo ao mês de janeiro do ano-calendário de 2003, tendo em vista que (I) a EQPIR
não poderia efetuar a recomposição do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário
de 1998; e (II) Ainda que isso fosse possível, o debito relativo ao mês de janeiro de 2003
estaria extinto pela prescrição, nos termos do art. 174 do CTN.
Conquanto a discussão na esfera administrativa, o requerente obteve liminar em Mandado
de Segurança circunstanciado no Processo n° 2009.61.00.015570-0, cujo teor da decisão
lavrada pelo Excelentíssimo Juiz Federal Substituto Dr. Douglas Camarinha Gonzales, em
07/07/2008, em sede da 16a Vara Cível Federal de São Paulo, DEFERIU a liminar
requerida para determinar A autoridade impetrada que promova a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no presente processo administrativo,
enquanto estiver pendente a análise da manifestação de inconformidade interposta pelo
impetrante, assegurando-o direito à obtenção da certidão positiva com efeitos de negativa,
nos termos do art. 206 do CTN, desde que o único óbice fosse a exigência fiscal controlado
nestes autos, bem como delimitar à autoridade fiscal abster-se de encaminhar o respectivo
débito para inscrição em Divida Ativa da União (fls. 172/176)”.
Apreciando os argumentos e documentos encartados, a DRJ/SP1, por sua 7a
Turma, decidiu improver a MI, restando assim ementada a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
— IRPJ
Ano-calendário: 1998
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO PARCIALMENTE EM
PROCESSO
DISTINTO.
INEXISTÊNCIA
DE
SALDO
REMANESCENTE.
A compensação pressupõe a existência de créditos líquidos e certos em
favor do sujeito passivo, circunstância que impede a utilização de crédito
proveniente de saldo negativo de IRPJ, cujo montante reconhecido
parcialmente pela autoridade administrativa encontra-se integralmente
aproveitado para fins de compensação de débitos controlados em
processo distinto.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO
PARCIALMENTE.
COMPROVAÇÃO. VERDADE MATERIAL.
A carência de apresentação de prova inequívoca hábil e idônea, com
vistas a aferir a certeza e liquidez dos créditos requeridos, acarreta a
manutenção dos efeitos da delimitação do aproveitamento do direito
creditório parcialmente reconhecido pela autoridade administrativa.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.827 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006320/2003-62

DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
LIMITES
DA
LIDE.
INOVAÇÃO DO PLEITO. CRÉDITO NÃO INFORMADO NA
DECLARAÇÃO ORIGINAL.
Não cabe a análise de eventual direito creditório correspondente a IRRF,
caso esse pleito não restou expresso e demonstrado desde o inicio,
quando da apresentação da declaração de compensação. A alegação,
trazida por ocasião da manifestação de inconformidade, constitui
inovação na lide.
DECLARACAO DE COMPENSAÇÃO - PRESCRIÇÃO
O prazo prescricional de cobrança do débito confessado, mediante a
entrega de DCOMP, interrompe-se com a apresentação própria
declaração Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, tendo sua
contagem iniciada na data em que a não-homologação da compensação
torna-se definitiva na esfera administrativa.
DOS ARGUMENTOS DE VIOLAÇÃO DE CONSTITUCIONAIS.
Não cabe ao órgão administrativo apreciar argüição de legalidade
constitucionalidade de leis ou mesmo de violação a qualquer principio
constitucional de natureza tributária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo aquelas proferidas pelos Conselhos
de Contribuintes, e as judiciais, excetuando-se as súmulas e/ou sentenças
prolatadas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais,
não vinculam as instancias julgadoras, restringindo-se as matérias e as
partes envolvidas no litígio.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada a contribuinte acostou recurso voluntário (fls. 248/265) no qual,
após rebater a decisão recorrida, no mérito basicamente repisou o quanto alegado na MI.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.827 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006320/2003-62

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O recurso voluntário é tempestivo (ciência da decisão recorrida em 18/11/2009
– fls. 242 – protocolização do RV em 18/12/2009 – fls. 248) a representação da recorrente está
corretamente formalizada (fls. 139) e os demais pressupostos para sua admissibilidade foram
cumpridos, pelo que o recebo e dele conheço.
Alega inicialmente a recorrente ter havido “decadência” aduzindo (RV – fls.
255): “Em resumo, a questão que se coloca é a seguinte: até quando a Administração Tributária pode
retroagir para averiguar o direito de crédito do contribuinte e quais são os limites para esta
investigação”.
A resposta é simples: pelo mesmo interregno temporal de que dispõe para
homologar as compensações pleiteadas pelos contribuintes.
Nesse quadro, é curial se entenda que, nos casos de restituição/compensação,
como não se está diante de lançamento de ofício, procedimento tratado no artigo 142, do CTN,
não há nenhum sentido em suscitar a aplicação do artigo 173, I, do CTN ou mesmo o artigo 150,
§ 4o, do mesmo diploma legal.
Na verdade, cuidando os autos de pedido de restituição/compensação, o que se
tem é que a Fazenda Pública tem o poder/dever de verificar a existência de crédito líquido e
certo do contribuinte e se manifestar antes do prazo previsto no § 5o do art. 74 da Lei no
9.430/96, posto não se estar falando em constituição de crédito tributário, via lançamento,
mas apuração do valor do saldo negativo de IRPJ que a recorrente intenta aproveitar, pelo
ressarcimento, ou compensar com outros débitos que possua junto ao Poder Público Federal.
Com efeito, uma coisa é dizer que o Fisco não poderia, depois de ultrapassado
o prazo decadencial, constituir crédito tributário, lançando diferença de tributo recolhido a
menor em consequência de compensação ilegal de prejuízos fiscais.
Outra coisa completamente diferente é dizer que, na aferição do montante do
indébito, o Fisco, no prazo que tem para homologar o pedido de compensação, não poderia
apurar a liquidez e certeza do crédito apontado pelo contribuinte.
Isso porque, como se trata de Declaração de Compensação, inverte-se o ônus
da prova, cabendo ao contribuinte comprovar seu direito líquido e certo.
Então, dentro do prazo para homologação determinado no art. 74, § 5o, da Lei
no 9.430, de 1996, não há que se falar em decadência do direito de se aferir o pleito de
compensação, que exige o cumprimento dos requisitos de liquidez e certeza do crédito
informado, não sendo lógico ou lícito concluir que a autoridade fiscal deva aprovar o saldo
negativo de IRPJ demonstrado na DIPJ correspondente e decidir pela homologação da
compensação, sem a verificação prévia das referidas condições.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.827 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006320/2003-62

A norma específica que versa sobre Dcomp não deixa dúvidas quanto à
limitação da homologação tácita somente às compensações, e não ao crédito em si. Assim, é
dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de decisão de
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito apurado pelo sujeito
passivo.
Diga-se, nada impede que o Fisco perscrute, a qualquer tempo, os elementos
formadores de um crédito reclamado por um contribuinte. O limite temporal está fixado no prazo
para o contribuinte pleitear seu direito de repetição e posterior compensação, prazo esse de que
dispõe o Fisco para homologar (ou não) a correspondente declaração. Desde que dentro deste
prazo, o Fisco pode exigir a comprovação dos elementos formadores do crédito indicado.
Em suma, os prazos a que aludem os artigos 150, § 4o e 173, I, do CTN e o
artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430, são prazos independentes e que não se comunicam, mesmo nas
situações em que o Fisco realiza a correta apuração do lucro real ou da base de cálculo da CSLL
para fins de verificação do direito creditório consubstanciado por um saldo negativo de IRPJ ou
CSLL.
Doutrinariamente, oportuno transcrever excerto de artigo científico, retirado da
lição de Leandro Paulsen (in Direito Tributário, CONSTITUIÇÃO E CÓDIGO TRIBUTÁRIO à
luz da doutrina e da jurisprudência. 12. ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010.
pg. 1161): “... a homologação da compensação regulada pelo artigo 74 da Lei no 9.430/96 constitui
procedimento análogo ao da homologação do lançamento, prevista no artigo 150 do Código Tributário
Nacional, com a única diferença de que, enquanto na homologação do lançamento a autoridade
administrativa deve apenas verificar se é exato o débito calculado pelo contribuinte, na homologação da
compensação a autoridade deve também verificar se é exato o crédito apurado pelo sujeito passivo”.
(TROIANELLI, Gabriel Lacerda. Compensação tributária: homologação do procedimento e o
dever de investigar. RDDT 165/26, jun/09).
Na jurisprudência do CARF, o minucioso e sólido voto do Conselheiro João
Otávio Oppermann Thomé, tratando do tema:
“Quando se trata de compensação, não se está a tratar de lançamento, e
tampouco é o crédito tributário o foco. Ao contrário, o foco é o crédito que
venha a ser alegado pelo sujeito passivo, sendo certo, portanto, que é a este
que cabe fazer a prova do seu direito, consoante a regra basilar extraída do
Código de Processo Civil, artigo 333, inciso I. Assim, o prazo decadencial
apropriado à espécie a ser considerado é, antes de mais nada, o do artigo 168
do CTN, que versa sobre o direito do sujeito passivo de pleitear a restituição
do tributo pago a maior ou indevidamente.
Uma vez formalizada em tempo hábil a compensação, deve o sujeito passivo ter
instrumentos hábeis a comprovar a regularidade do direito invocado, cabendo
ao Fisco verificar a consistência das informações necessárias ao procedimento
de homologação da compensação. Aliás, o artigo 170 do CTN é expresso ao
atribuir à lei o poder de autorizar a compensação tão somente com créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda pública, e sob as
condições e garantias que a própria lei vier a estipular.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.827 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006320/2003-62

Assim, é somente a partir da formalização da compensação que há sentido em
se falar em prazo para que a autoridade administrativa se pronuncie acerca do
direito alegado. Neste sentido, cumpre observar que o art. 74 da Lei no
9.430/96, com a redação dada pela Lei no 10.833/03, veio a suprir lacuna antes
existente na legislação, no sentido de que não havia um prazo estabelecido em
lei para a análise do pleito. E o prazo que foi estabelecido pela lei para a
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo é de cinco anos,
contado da data da entrega da declaração de compensação (art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430/96)” (Acórdão no 1102-00.432, Sessão de 25/05/11).
E consolidadamente na Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO LEGAL PARA A
VERIFICAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS
ENVOLVIDOS.
DECADÊNCIA
CONTRA
O
FISCO.
INOCORRÊNCIA.
O §5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 confere o prazo de "5 (cinco)
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação"
para a Receita Federal verificar a certeza e a liquidez do direito
creditório utilizado pelo contribuinte para quitar débitos próprios,
mediante compensação. O entendimento que pretende aplicar os
prazos previstos no art. 150, §4o, ou no art. 173, ambos do CTN, para
fins de reconhecer direito creditório e homologar compensação
tributária, torna absolutamente inútil a regra estabelecida no §5o do
art. 74 da Lei no 9.430/1996, fazendo letra morta do referido prazo
legal. A verificação da certeza e liquidez do direito creditório
reivindicado pela contribuinte, e a negativa da compensação em
razão do não reconhecimento desse direito são plenamente possíveis
dentro do referido prazo legal. (Ac. 9101-003.708 – Sessão de
09/08/2018 - Relator Rafael Vidal de Araújo).
Como o pedido foi protocolizado em 07/05/2003 e o DD é de 10/04/2008, não
há decadência alguma.
Afasto, pois, a argumentação trazida.
No mérito sustenta ter havido cerceamento de defesa em razão da
“DETERMINAÇÃO DO APENSAMENTO DOS AUTOS AO PROCESSO 13804.002179/2001-15”
(RV – fls. 258).
Francamente, não consigo vislumbrar a pretensão da recorrente nesta alegação.
Juntar processos é medida absolutamente corriqueira tanto na Justiça quanto na esfera
administrativa, o que não implica em qualquer supressão de defesa, mormente quando se tem
acesso aos autos, como no caso presente. MAIS AINDA, o processo citado no
13804.002179/2001-15 tem como parte interessada EXATAMENTE a recorrente e nele se
discute o direito creditório que pretende utilizar NESTE PA (no 11610.006320/2003-62).
Ou seja, HÁ ESTREITA E DIRETA vinculação entre ambos, justificando,
mais que isso, IMPONDO sua juntada.
Afasto a alegação por sua fragilidade.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.827 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006320/2003-62

Finalmente aponta haver suficiência de crédito para homologar as
compensações aqui discutidas (RV – fls. 262).
A esse respeito, começa reproduzindo o Despacho Decisório da DERAT/SP, já
estampado no início do relatório, mas novamente trazido pela pertinência:

Diga-se com todas as tintas: a homologação das compensações aqui tratadas
está diretamente dependente do que for decidido no Processo no 13804.002179/2001-15, e este,
como já visto pelos meus pares na sessão de hoje, no julgamento antecedente, teve seu recurso
voluntário NÃO CONHECIDO, pela intempestividade da peça inaugural de defesa (MI) junto à
DRJ.
Cabe a transcrição da conclusão do voto prolatado naquele processo:
Assim, voto por não conhecer do recurso voluntário em razão da comprovada
intempestividade da manifestação de inconformidade, mantendo o quanto decidido pelo
Despacho Decisório da EQPIR/PJ/DERAT/SP que já reconheceu parcialmente o direito
creditório buscado e homologou as compensações até o limite lá reconhecido.
Ou seja, a compensação de valores tratados NESTE PA (no
11610.006320/2003-62) fica restrita EXATAMENTE ao que foi decidido pela Autoridade
Tributária da DERAT/SP, já que inexistiu recurso válido que pudesse modificar o direito
creditório originalmente reconhecido.
Por fim e já concluindo, em face de sua análise escorreita dos fatos e decisão
substanciosa proferida, adoto como se fossem minhas, as palavras presentes em excertos do voto
condutor do Acórdão proferido pela 7a Turma da DRJ/SP1, fazendo-o com suporte no artigo 50,
V, § 1o, da Lei no 9.784/19992.

2 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando:
(...)
V - decidam recursos administrativos;
(...)
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.827 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006320/2003-62

Observe-se, por relevante, as diversas indicações e citações feitas ao Processo
no 13804.002179/2001-15 e aqui destacadas:
“No caso concreto, impende registrar que o contribuinte restringe o mérito
de sua controvérsia no sentido de desqualificar as conclusões firmadas no Despacho
Decisório em litígio, pautando suas arguições no sentido de intentar a alteração do objeto do
pretenso direito creditório e retomar a discussão acerca da admissibilidade da autoridade
administrativa promover a revisão de oficio dos créditos veiculados na DCOMP, mantendo
incólume todas as demais informações acostadas na fase de protocolo da declaração
primitiva.
Em principio, a fim de arredar qualquer pretensão deliberada do contribuinte
em aventar argumentação no intuito de macular a legitimidade e a credibilidade das
inferências reportadas no Despacho Decisório, cumpre ressaltar que as arguições assentadas
no curso de sua defesa, segundo o qual atribui indevidamente à autoridade administrativa o
equívoco na caracterização da tipificação dos créditos apurados a titulo de SALDO
NEGATIVO DE IRPJ do ano-calendário de 1998, na realidade, foram apostos e
especificados pelo próprio requerente consoante se evidencia das informações extraídas no
corpo da declaração originária, apresentada em 07/05/2003 (fls. 1/2).
Sob este prisma, ainda que fossem verídicas as assertivas conduzidas na
acepção de que os créditos não mantêm correlação com o crédito consignado na DCOMP,
vale frisar que o contribuinte, durante o interstício em que manteve sua espontaneidade e o
direito de realizar a retificação ou desistência das informações prestadas na declaração
original, em conformidade com os dispositivos firmados pela Instrução Normativa SRF n°
600, de 28/12/2005, para fins da oportuna validação pela autoridade administrativa, este não
se utilizou dos instrumentos hábeis e legais para fins de promover a comunicação das
aparentes inconsistências reportadas na manifestação de inconformidade; aliás, pelo
contrário, conservou-se silente e inerte no tocante ao direito creditório declarado perante a
Administração Tributária Federal.
Por seu turno, com respaldo no art. 44 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, a
Instrução Normativa SRF n° 600, de 28/12/2005, vigente à época, delimita que a retificação
da Declaração de Compensação, exclusivamente, para implementação de correção de erros
ou inexatidões materiais, mediante documento retificador oriundo a partir do respectivo
programa gerador, e desde que a declaração original ainda esteja pendente de decisão
administrativa, in verbis:
(...)
Nesse contexto, depreende-se que a alteração da origem do pretenso crédito,
bem como da recomposição de períodos e montantes não relacionados no pedido original,

§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato.

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.827 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006320/2003-62

não se coadunam com a definição de inexatidão material, não cabendo, assim, considerá-las
como retificação do documento primitivo, mas, sim, equivalente à inovação do pleito, cuja
formalização deveria ter sido realizada pelo sujeito passivo mediante declaração, tendo em
conta a patente alteração do objeto da demanda original.
Assim, no presente caso, sendo inadmissível a possibilidade de retificação da
declaração, o procedimento aplicável à hipótese insurgida na manifestação de
inconformidade, demandaria a desistência da declaração, nos moldes do art. 62 do referido
normativo legal, com observância dos prazos e formalidades nele fixado, visto que retrataria
a incorrência de erro essencial quanto à formulação da Declaração de Compensação,
especificamente no tocante à identificação e composição do crédito declarado, cuja
inconsistência é questão insanável, pondo à mostra a falta de legitimidade da Declaração de
Compensação originária, assim como ensejando impedimento à apresentação de retificação.
Entretanto, fica patente que a exposição sustentada pelo interessado
representa um mero sofisma cujo propósito visa desviar a atenção dos fatos configurados nas
inferências certificadas no despacho decisório objeto da lide, intentando, inadvertidamente,
restabelecer o direito de instauração da fase litigiosa acerca da discussão de mérito contra
decisão proferida em processo distinto, haja vista que as questões fundamentadas para pautar
reconhecimento parcial direito creditório de saldo negativo de IRPJ, atinente ao ano-
calendário de 1998, foram reportadas expressa e exclusivamente no despacho decisório
integrante do Processo Administrativo n° 13804.002179/2001-15.
Impende registrar que a manifestação de inconformidade interposta naqueles
autos fora declarada intempestiva pela autoridade preparadora competente, circunstância que
configura a hipótese de preclusão do direito do contribuinte em instaurar a fase litigiosa do
procedimento no que concerne às aludidas temáticas, consoante disciplina os termos dos arts.
15 e 16 Decreto n ° 70.235, de 1972 (PAF), com a redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993
e pela Lei n°9.532, de 1997.
Compete acentuar, ainda, que tal condição manteve-se inalterada e,
outrossim, ratificada pela 14 a Vara Cível Federal de são Paulo/SP, tendo em vista que a
sentença prolatada pela Excelentíssima Juiza Federal Substituta Dra. Claudia Rinaldi
Fernandes, em 30/04/2009, nos autos do Mandado de Segurança - Processo n°
2008.61.00.026989-0, julgou IMPROCEDENTE a demanda impetrada pelo sujeito passivo,
na qual requisitava a concessão de liminar com vistas a determinar às autoridades impetradas
o recebimento e conhecimento da reclamação correlata ao Processo Administrativo n°
13804.002179/2001-15 (fls. 180/186), fato este que se contrapõe às argüições dissimuladas
pelo contribuinte, segundo as quais empreenderam persuadir o órgão julgador no sentido de
que manteve uma posição de concordância pacifica quanto a declaração de intempestividade
da manifestação de inconformidade reportada naquele processo.
Assim, conquanto toda a irresignação manifesta pelo sujeito passivo, fica
patente que o crédito veiculado no presente processo trata, inequivocamente, de Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 1998, circunstância que é patente, inclusive, dentro
do contexto da decisão prolatada nos autos do Mandado de Segurança circunstanciado no
Processo n° 2009.61.00.015570-0, lavrada pelo Excelentíssimo Juiz Federal Substituto Dr.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.827 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006320/2003-62

Douglas Camarinha Gonzales, em 07/07/2008, em sede da 16a Vara Cível Federal de São
Paulo (fl. 172/176).
Enfim, cabe enfatizar que é totalmente descabida a controvérsia aventada
com a acepção de protestar a decadência do direito da Fazenda Nacional realizar a revisão do
pretenso crédito declarado, uma vez que os procedimentos adotados com a finalidade de
aferir a certeza e liquidez do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 1998 sequer
foram objeto de exame nestes autos, mas, sim, por intermédio do Processo
Administrativo no 13804.002179/2001-15, conforme exaustivamente narrado no curso
deste acórdão.
Impende registrar, por sua vez, que os autos do Processo Administrativo
n° 13804.002179/2001-15, encontra-se sob a administração de âmbito da Procuradora da
Fazenda Nacional, tramitando em fase de inscrição em Divida Ativa da União, porquanto
restaram débitos remanescentes após o esgotamento do direito creditório reconhecido
parcialmente pela autoridade administrativa (fls. 187/188).
Vale frisar, ainda, que o contribuinte não apresentou nenhum material
probatório diverso para fins de exame para autoridade julgadora, com o objetivo de
comprovar a situação relatada na manifestação de inconformidade e sustentar a reforma da
decisão administrativa pormenorizada no despacho decisório em litígio, hipótese esta que
prejudica a formação de convicção acerca da certeza e liquidez do pretenso crédito inovado
no curso da defesa, tendo em conta que se evidencia a inexistência de expectativa futura de
reconhecimento integral do crédito original reivindicado na DCOMP.
Nesse sentido, é cediço que o apoio de defesa pautado em meras alegações,
não tem a força de Verdade Material em sede dos ritos e formalidades disciplinados para o
Processo Administrativo Fiscal, os quais demandam o amparo mediante apresentação de
material probatório hábil e idôneo em conformidade com a legislação tributária.
Sob este aspecto, sinaliza o Decreto n ° 70.235, de 1972 (PAF), nos arts. 15
e 16, inciso III e parágrafo 4°, com a redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993, o qual
disciplina os trâmites do processo administrativo fiscal, onde se evidencia que é da essência
da relação processual que as alegações sejam devidamente instruídas com as respectivas
provas no ato da impugnação, bem como nas manifestações de inconformidade, cujo excerto
segue abaixo transcrito:
(...)
Importante acentuar, em caráter suplementar, que a comprovação da
verdade material relacionada A direito creditório sob litígio, bem como o ônus da prova,
devem obedecer aos ditames fixados no art. 9o, §1° do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977,
regulamentado pelo art. 923 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
condições estas que não ficaram configuradas no momento da interposição da manifestação
de inconformidade.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.827 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006320/2003-62

Em suma, cabe ao sujeito passivo comprovar o que atesta, sob pena de
preclusão do direito de interpor em outro momento processual.
Destarte, impõe-se não admitir os argumentos oferecidos pelo
contribuinte e manter inalterado os efeitos legais do despacho decisório formalizado
pela autoridade administrativa competente, ante a caracterização da inviabilidade de
homologação declarada em face do completo esgotamento do direito creditório
reconhecido parcialmente pela autoridade administrativa, nos autos do Processo
Administrativo n° 13804.002179/2001-15”.
CONCLUSÃO
Pelo que foi exposto e em face do cenário conjugado deste processo com o
Processo no 13804.002179/2001-15, igualmente submetido a julgamento nesta mesma sessão,
voto por rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, mantendo integralmente a decisão recorrida
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital